Tribunal: TJDFT
Processo: 0702202-63.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0702202-63.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE WANDERLEY SILVA AZEVEDO, DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: ALDACI COSMIRO DOS ANJOS NETO D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por JOSÉ WANDERLEY SILVA AZEVEDO e a DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL contra decisão proferida pelo Juízo da 23a Vara Cível de Brasília/DF que, nos autos da ação de Cumprimento de Sentença de no0734586-47.2023.8.07.0001, ajuizada pelas partes agravantes em desfavor de ALDACI COSMIRO DOS ANJOS NETO, a qual rejeitou os pedidos de inscrição do nome do devedor via SERASJUD, expedição de ofício ao CAGED e ao INSS para apuração de eventuais vínculos empregatícios ou previdenciários, da parte executada, ao fundamento de que, a não localização de bens do executado, mesmo após esgotadas as pesquisas por meio dos sistemas disponíveis ao Poder Judiciário, não justifica a realização de diligências que se afigurem desprovidas de efetividade para satisfação do crédito exequendo, ou que sejam de incumbência da parte exequente. Preparo dispensado, pois a parte agravante é beneficiária da justiça gratuita, concedida por força da decisão de id. 169228853. É o relato do necessário. Decido: Preenchidos os pressupostos legais, conheço do agravo de instrumento. Não há pedido liminar. Comunique-se ao Juízo de origem. Dispenso as informações. Intime-se a parte Agravada para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intime-se. Brasília, 29 de janeiro de 2025. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital